Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708414-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIO VIEIRA DE CASTRO LEITE, ALEXANDRE LIMA LENZA EXECUTADO: NILTON ISMAEL ROSA D E S P A C H O Intimem-se os credores para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação, lembrando que o silêncio será interpretado que houve a satisfação integral do débito. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022 15:31:37. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador